Tribunal: TJSP
Processo: 1016802-29.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
BANCO DE DADOS - Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Elementos dos autos que comprovam a origem da dívida - Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado– RECURSO NÃO PROVIDO.